Tribunal: STF
Processo: ADI 7150
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINA ASSOCIAÇÕES DE SOCORRO MÚTUO E DISPÕE SOBRE DIREITOS DOS CONSUMIDORES FILIADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE SEGUROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) contra a Lei estadual nº 8.581/2022, do Estado de Alagoas, que institui normas protetivas e direitos à informação aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se, ao disciplinar as atividades das “associações de socorro mútuo”, que oferecem ao mercado a intermediação do “rateio/divisão de despesas certas e ocorridas entre seus associados”, o diploma legal sob invectiva interfere indevidamente em matéria de competência privativa da União.



    III. Razões de decidir



    3. A competência para legislar sobre direito civil e política de seguros é privativa da União, nos termos do art. 22, incisos I e VII, da Constituição, sendo vedado aos estados editar normas que regulamentem tais matérias.



    4. A Lei estadual nº 8.581/2022, do Estado de Alagoas, disciplina diretamente aspectos da atividade securitária, ao impor obrigações informacionais às associações de socorro mútuo, o que caracteriza invasão da competência legislativa da União.



    5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade de normas estaduais que regulam atividades ligadas ao setor de seguros, conforme decidido nas ADIs nº 7.151/RJ, 6.753/GO e 7.099/MG, em razão da usurpação de competência da União.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei estadual nº 8.581/2022, do Estado de Alagoas.



________________________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, VIII, e 22, I e VII.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.151/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 02.05.2023; STF, ADI nº 7.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 14.08.2023.